Tribunal: TJES
Processo: 5019955-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019955-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURO COMETTI

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019955-93.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
: MAURO COMETTI

EMBARGADAS
: FUNDACAO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A. e SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração oposto por MAURO COMETTI em face do acórdão de Id. 16423970, proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a decisão do Juízo de Aracruz - 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

A decisão colegiada ora fustigada fundamentou-se na compreensão de que (i) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui natureza
iuris tantum
, podendo ser elidida por elementos de prova em sentido contrário; (ii) o agravante, malgrado a alegação de miserabilidade jurídica, omitiu dados essenciais acerca de sua profissão e gastos mensais, indicando ocultação patrimonial; e (iii) a existência de fortes indícios de litigância predatória, consubstanciados no elevado valor da causa (R$ 546.000,00) e na identidade absoluta com inúmeras outras demandas ajuizadas pelos mesmos causídicos, atrai a aplicação da Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em suas razões recursais de Id. 16799942, o embargante sustenta, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao: (i) afastar a presunção de hipossuficiência com base em indícios de litigância predatória sem apontar sinais exteriores de riqueza ou patrimônio elevado; (ii) ignorar o entendimento exarado pelo CNJ na Consulta nº 0007079-20.2024.2.00.0000, que limita a exigência de comprovação documental a caráter de contraprova; (iii) deixar de realizar análise de proporcionalidade entre o custo do processo e sua capacidade financeira, citando o precedente do STJ na AR nº 4.914/DF. Pugna, assim, pela atribuição de efeitos infringentes para a concessão da gratuidade da justiça.

Inicialmente, impende registrar que os embargos de declaração são modalidade recursal de integração, cujo escopo reside, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria de fundo ou à reforma do julgado por mera insatisfação da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Nesse diapasão, examinando detidamente o acórdão embargado em cotejo com as razões recursais, verifico que a pretensão do embargante cinge-se, indisfarçavelmente, a provocar novo exame da questão já decidida, o que se revela inviável nesta via estreita.

A tese de que haveria omissão quanto aos requisitos para afastar a presunção de hipossuficiência não prospera. O acórdão foi explícito ao consignar que a presunção do art. 99, § 3º, do CPC é relativa e que, no caso concreto, a conduta do agravante de omitir sua profissão e não demonstrar sequer minimamente seus gastos, em uma demanda de elevado conteúdo econômico e evidente natureza repetitiva, constitui elemento objetivo apto a fundar a dúvida do magistrado.

Impende destacar que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou teses jurídicas aventadas pelas partes, tampouco a responder "quesitos" doutrinários, desde que exponha de forma clara e coerente os motivos que alicerçaram seu convencimento. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Destaque-se, por oportuno e relevante, que as circunstâncias fáticas deste processo — valor da causa de R$ 546.000,00 e identidade de petições iniciais com milhares de outros feitos — subsomem-se perfeitamente às diretrizes da Recomendação nº 159/2024 do CNJ, mencionada expressamente no julgado. A alegação de omissão quanto ao precedente da AR 4.914/DF também não se sustenta, visto que as premissas fáticas daquele caso não guardam convergência com a presente hipótese, onde o embargante sequer declinou sua qualificação profissional.

Noutro giro, a irresignação quanto ao entendimento do CNJ na Consulta nº 0007079-20.2024.2.00.0000 revela mero inconformismo meritório. O acórdão enfrentou a questão da necessidade de comprovação documental quando pairam dúvidas fundadas sobre a real situação de pobreza.

Melhor sorte não assiste ao embargante ao tentar imputar vício ao julgado, pois, conforme os precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores, a decisão que resolve a controvérsia de maneira fundamentada, ainda que de forma concisa, não padece de nulidade:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. [...] Agravo regimental desprovido." (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Registre-se, outrossim, que a mera intenção de rediscutir o mérito da causa é imprópria em sede de aclaratórios:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. 'Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes' (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados." (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Em suma, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, mantendo-se o acórdão de Id. 16423970 em todos os seus termos.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

Certifique
-se a Secretaria desta e. 2CC acerca da comunicação à OAB/ES determinada no acórdão embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.